Tribunal: TJDFT
Processo: 0765257-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Verificado o erro material, foi sanado e com alteração do resultado quanto à majoração dos ônus de sucumbência.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.